Tribunal: STF
Processo: RE 470776
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
JUROS - MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - DÉBITO DA FAZENDA - ARTIGO
   33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O
   preceito do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais
   Transitórias encerra uma nova realidade. Faculta-se ao recorrente
   a satisfação dos valores pendentes de precatórios, neles
   incluídos os juros remanescentes. Não observada a época própria
   das prestações, cabível a incidência dos juros no que pressupõem
   inadimplemento.